Tribunal: STF
Processo: HC 256831
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 984.695/PE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO SUPERVENIENTE DA INSTRUÇÃO. PREJUDICIALIDADE. SÚMULA N. 52 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, consolidado no enunciado de súmula n. 52 do STJ, o encerramento da instrução prejudica o exame do pedido de excesso de prazo. No caso, a defesa alegou, no habeas corpus impetrado em fevereiro de 2025, demora para a conclusão do feito. Em março do mesmo ano, o Juízo de origem prestou informações, noticiando o fim da instrução criminal superveniente à impetração, o que acarreta a perda do objeto do writ.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 6, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa sustenta: 



    1.9. É inegável a existência do excesso de prazo para a formação da culpa, mormente a data da prisão, 29 de agosto de 2019 (recebimento da denuncia e decreto prisional desde o dia 27/08/19), fora mantida presa até os dias atuais, com isso, é mansa e pacífica a jurisprudência de que não se admite o excesso de prazo para a formação da culpa, pois a prisão de qualquer pessoa, especialmente quando se tratar de medida meramente processual, “não pode nem deve perdurar sem justa razão por período excessivo, sob pena de consagrar – se inaceitável prática abusiva de arbítrio estatal, incompatível com o modelo constitucional do Estado Democrático de Direito”.



    1.10. O art. 5º, inc. LXV da CF/88, expressamente consagra a regra de que: se existe extrapolamento do prazo constante na prisão para a formação da culpa sem que o Paciente tenha dado causa, tem – se como configurado o constrangimento ilegal, permissa venia, passível de ser relaxada.



    1.11. Dai porque acertada ser a assertiva de que o simples fato da defesa manejar o instituto do incidente de insanidade mental, não quer dizer, necessariamente, que tal implica em culpa da Defesa, sob pena de malferir a equiparidade de armas no processo penal, e constranger a parte a, por exemplo, recorrer, ou repita-se: Manejar qualquer instituto, como se por isso, somente por isso, não fosse mais possível conceder o relaxamento da prisão por excesso de prazo.



    [...]



    1.13. E, mesmo assim, tais não se aplicam ao caso em tela, já que a instrução criminal ainda se delonga, com audiência aprazada para o dia 18 de julho de 2024, que fora realizada, e, inclusive, com a apresentação das alegações finais de ambas as partes, estando concluso para julgamento desde o dia 25/04/25 (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    I. DA LIMINAR: DO RIGOR DO RELAXAMENTO DA PRISÃO, ANTE AO PROVADO E COMPROVADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, SEM QUE TAL HOUVESSE DADO CAUSA PELA DEFESA, MORMENTE A ORA PACIENTE ENCONTRA – SE PRESA E RECOLHIDA, DESDE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, ATÉ A PRESENTE DATA, SEM SABER QUANDO SERÁ SENTENCIADA – INCIDENCIA DO ARTIGO 5º, LXV, DA CF/88.



    II. Todos os processos da ora Requerente/Paciente estão a disposição de livre consulta, mediante o link: https://portal.tjpe.jus.br/web/processo-judicialeletronico, com acesso aos feitos de primeiro grau: https://pje.tjpe.jus.br/1g/login.seam. Já os autos do HCL, ora guerreado, julgado e denegado pelo E. TJPE, encontra-se pelo sitio: https://pje.tjpe.jus.br/2g/login.seam, enquanto que o do STJ, encontra-se no seu sitio, além do que como prova pré-constituída, os autos são inserido nesse habeas, de capa à capa.



    Na hipótese, ainda que remota, de nenhum dos argumentos serem passiveis de acolhimento, ou mesmo de conhecimento, requer – se a concessão de habeas corpus de ofício, na forma do artigo 654, §2º, do CPP (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manteve a prejudicialidade do Habeas Corpus 984.695/PE, com os seguintes fundamentos:



    A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, deve ser mantido o indeferimento liminar do habeas corpus.



    À fl. 95, registrei a perda do objeto da impetração, voltada a reconhecer excesso de prazo para a conclusão do processo a que a paciente responde, uma vez que houve o superveniente encerramento da instrução. Deveras, segundo a Súmula n. 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".



    Em relação à tese de ausência de motivação do acórdão quanto à manutenção da custódia cautelar da acusada, não há como acolher a alegação defensiva. O Tribunal estadual fundamentou idoneamente sua decisão, ao destacar o risco concreto de reiteração criminosa, extraído da existência de outros processos criminais a que a acusada responde. Segundo o órgão julgador (fls. 41-42, grifei):



    Quanto ao periculum libertatis, relativa ao perigo decorrente da permanência do paciente em liberdade, seja ao processo de origem, seja a ordem pública ou a aplicação da lei penal, entendo que igualmente constatada.



    Segundo a magistrada, a prisão da paciente foi mantida não só em razão da gravidade dos crimes a ela imputados, mas em decorrência da personalidade dela voltada para o crime de natureza heterogênea, possuindo condenação por outro Juízo. Pois bem. De acordo com as informações fornecidas pela autoridade coatora, afora o processo que deu origem a este remédio constitucional, a suplicante também tem ou teve contra si os seguintes processos:



    · Nº 0002725-69.2016.8.17.0001 – Vara da Justiça Militar Estadual;



    · Nº 0000747-75.2019.8.17.0990 – Vara de Violência Doméstica de Olinda – extinto, face a prescrição.



    · Nº 0003538-17.2019.8.17.0990 – Receptação – Extinto, Comarca de Paulista.



    · Nº 0001674-64.2020.8.17.0001 – 7ª Vara Criminal da Capital – crime de roubo qualificado.



    Como se sabe, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição da prisão preventiva do réu como forma de evitar a reiteração delitiva e, consequentemente, garantir a ordem pública, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Embora inquéritos policiais e processos penais em andamento não possam servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n. 444 desta Corte, devem ser ponderados para aferir a existência de periculum libertatis, como possíveis indicadores de contumácia delitiva, como no caso destes autos" (RHC n. 94.965/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/4/2018).



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 2-3 — grifos no original).



    Assim, a ausência de manifestação de mérito pelo STJ impede que o Supremo Tribunal Federal examine diretamente a questão veiculada neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apta a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal somente configura constrangimento ilegal em hipóteses excepcionais, nas quais o atraso decorra de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) atuação exclusiva da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    No caso, para denegar a ordem, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco — TJPE apresentou os seguintes aspectos processuais sobre o andamento da ação penal na origem, in verbis:



    Na hipótese dos autos, não verifico desídia do Estado-Juiz na condução do processo. Pelo contrário, percebo que a Magistrada de primeiro grau vem empregando todo o esforço necessário para o julgamento da ação originária.



    Observo que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, II, e §2-A, I, do CP.



    De acordo com a Denúncia, no dia 11/05/2019 a suplicante, na companhia de outros dois indivíduos não identificados subtraiu para si um aparelho celular. Na ocasião, a vítima se encontrava dentro de um veículo, quando um outro carro se aproximou com três pessoas, do qual duas delas desceram e anunciaram um assalto, enquanto que a ré permaneceu no automóvel.



    Segundo a inicial acusatória, durante as investigações, foi possível identificar o local onde o aparelho estava localizado, bem como a pessoa que estava o utilizando, identificada como Isabela. O aparelho estava no endereço da acusada. Notificada para comparecer à Delegacia, a paciente se identificou como companheira de Isabela e informou que havia comprado o celular de um indivíduo chamado Higor. Afirmou que deu o aparelho à Isabela, mas que ele já teria sido vendido através da rede social a uma pessoa que não soube declinar o nome. O citado Higor prestou depoimento alegando que estava anunciado um celular, da mesma marca e modelo, mas que ainda estava com ele, tendo negado qualquer venda ou conversa com a denunciada.



    Posteriormente, no dia 22/06/2019, a paciente foi presa em flagrante na posse de diversos objetos produtos de roubo, tais como, motocicleta, carro, telefones celulares, inclusive o aparelho descrito nos autos, que ela havia dito que não estava mais em seu poder. Durante as diligências, foi apurado que a suplicante, acompanhada dos irmãos Diogo e Diego Xavier, integrava uma associação criminosa responsável por diversos roubos na cidade de Paulista. Inclusive, os referidos indivíduos confessaram que a acusada Patrícia fornecia o carro e as armas utilizadas nos crimes.



    Ao final, a peça Ministerial registrou que a vítima Ana Clara e a testemunha Pedro reconheceram a denunciada como a pessoa que estava dirigindo o carro durante o assalto, entretanto, não reconheceram os outros dois indivíduos envolvidos.



    Segundo as informações prestadas pela magistrada de primeiro grau, a denúncia foi devidamente recebida, a acusada foi citada e apresentou a respectiva defesa. Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, que sofreu redesignação em razão da Pandemia.



    Em 26/08/2021, quando da instalação da Audiência, o impetrante requereu a instauração do Incidente de Insanidade Mental da Paciente, sendo determinada a instauração em autos apartados, tombado sob o nº 0078056-84.2022.8.17.2990. Durante a tramitação do Incidente, conforme ressaltado em despacho datado de 24/02/2022, foi suspensa a tramitação dos autos principais, além do lapso prescricional.



    Com a conclusão do Laudo e a respectiva homologação dos autos do Incidente, que concluiu que a paciente é imputável, possuindo plena capacidade de entendimento e autodeterminação, foi retomado o curso do feito principal, sendo procedida a designação de audiência instrutória para o dia 04/04/2024.



    Com base no que foi relatado, bem como das informações extraídas de pesquisa realizada no Sistema de Processo Eletrônico de primeiro grau (PJE), destaco alguns marcos importantes:



    • Data da prática do delito: 11/05/2019;



    • Data do recebimento da Denúncia e decretação da prisão preventiva da paciente: 27/08/2019;



    • Dara do recolhimento da paciente: 29/08/2019;



    • Data de audiência de instrução e julgamento em que a defesa não concordou com a realização do ato, sendo remarcado: 24/09/2020;



    • Data em que as audiências foram remarcadas em razão da situação do agravamento da situação epidemiológica: 16/03/2021;



    • Nova data da audiência em que a defesa requereu a instauração do Incidente de Insanidade Mental: 26/08/2021;



    • Data da retomada do curso do feito principal: 06/09/2023;



    • Nova data da audiência, após o retorno da tramitação do processo de origem: 04/04/2024, oportunidade em que foi ouvida uma das testemunhas arroladas na exordial, enquanto que, no tocante às duas vítimas, estas, a despeito de terem sido regularmente intimadas, uma apresentou-se no Fórum após o horário da audiência, ficando, de logo, intimada sobre nova data (18.07.2024, pelas 09:30h), enquanto que a outra deixou de comparecer ao ato, devendo, para a nova data ser procedida a sua condução coercitiva, findando o Parquet por desistir da oitiva de uma terceira testemunha;



    • Audiência de instrução realizada no dia 18/07/2024 (Id. 176200132), tendo sido ouvidas testemunhas de acusação, bem como a acusada;



    • Em 13/12/2024 juíza solicitou apresentação de alegações finais;



    • O MP solicitou acesso a outros autos NPU 0002598-43.2019.8.17.1090, em 08/01/2025, “considerando a existência de indícios de associação criminosa entre a acusada e os irmãos DIOGO XAVIER PINHEIRO e DIEGO XAVIER PINHEIRO em outros delitos, com informações de que a acusada subsidiava os aparatos materiais para a prática de crimes de roubo, além de conduzir o veículo durante as investidas”;



    • Ofício já remetido, aguardando retorno dos autos para, posteriormente, o MP apresentar alegações finais e findar a fase instrutória do feito.



    Percebo que, desde a prisão da suplicante, a magistrada de primeiro grau adotou todas as medidas necessárias para dar andamento ao feito, com o recebimento da denúncia, a determinação das citações necessárias, a designação de audiências, bem como a instauração do Procedimento de Insanidade Mental requerido pela defesa da ré, tudo, para assegurar o trâmite regular da demanda. Assim que o citado incidente foi finalizado e a ação penal principal retomou seu curso, foi designada a audiência de instrução e julgamento, que já se encerrou e o processo já se encontra em fase de apresentação de alegações finais e, posteriormente, será proferida sentença.



    Ora, as peculiaridades da demanda, em particular, a pandemia e a instauração de incidente de insanidade mental, influenciaram no trâmite processual, tendo o Juízo de origem realizado as diligências exigidas pelo caso concreto, inclusive com a reanálise da prisão preventiva da paciente, restando evidenciado que o feito originário não fica paralisado por falta de impulso oficial, já estando em sua fase final.



    Dito isto, não me parece que haja uma violação ao direito subjetivo da paciente à razoável duração do processo por parte da autoridade Judiciária, sobretudo considerando as peculiaridades da demanda (doc. 3, pp. 5-6 — grifos meus e no original).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para o regular andamento da ação penal, observando-se, na medida do possível, a celeridade exigida nos processos que envolvem réus presos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.



    III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.



    1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.



    4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 210.787 AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.752 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA.



    [...]



    2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória.



    3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença condenatória implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 236.520 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/8/2022).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por consequência, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator